Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710446-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/S LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasiliense Futebol Clube de Taguatinga S/S Ltda. – ME e Brasiliense Futebol Clube contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença referente à ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (processo n. 0016905-38.2005.8.07.0001), indeferiu o pedido de levantamento do valor sobejante ao débito exequendo em favor das executadas, ora agravantes, determinando a liberação dos valores em favor da Confederação Brasileira de Futebol – CBF. Em suas razões recursais (ID 34141728), os recorrentes alegam que, no transcurso do feito, houve penhora de créditos do Brasiliense Futebol Clube perante à CBF, com depósito em juízo no importe de R$2.943.000,00 (dois milhões e novecentos e quarenta e três reais), sendo que o valor executado se cinge a R$563.776,00 (quinhentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais). Argumentam que a CBF sequer integra a lide, “tendo participado da relação processual apenas como detentora de recursos de propriedade do executado, que foram penhorado nos autos”. Aduzem que os valores lhes pertencem e, portanto, mostra-se cabível a liberação vindicada do saldo remanescente, sob pena de violação ao art. 907 do CPC. Assim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação de tutela recursal para imediata expedição de alvará de levantamento em seu favor. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 34141730). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravos de instrumento interpostos contra decisão proferida nos autos de origem (Acórdão 996745, 20160020422096AGI, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. Pág.: 526/561; e Acórdão 1339641, 07509137520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbram os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, tampouco do art. 300 do CPC. Extrai-se dos autos de origem que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios intentou cumprimento de sentença lastreado em título executivo judicial concernente ao decisum prolatado em ação civil pública de responsabilidade por ato de responsabilidade administrativa, na qual houve condenação ao ressarcimento do dano e ao pagamento de multa civil no valor equivalente a uma vez o valor do dano, remontando o importe de R$563.776,00 (quinhentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais). À ocasião da decisão agravada, o Juízo de origem consignou: I - Trata-se de cumprimento de sentença requerido por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS MPDFT em face de EDSON PEREIRA XAVIER, BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE e BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/S LTDA ME. Na petição de ID 119195661, a parte executada informou, dentre outros, o seguinte: “7. Frise-se, por oportuno, que o executado (Brasiliense Futebol Clube) tem valores a receber junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que estão retidos em razão de falta de conhecimento, por parte da confederação, do valor total da penhora originária dos presentes autos, tornando necessário o esclarecimento via ofício.” Em vista do informado, bem como da NOTA TÉCNICA n. 02/2022 – AT/PRODEP do Ministério Público, a qual consta a informação de que remanesce o débito no valor de R$ 563.776,00 (quinhentos e sessenta e três mil e setecentos e setenta e seis reais), correspondente à multa civil, foi determinada a expedição de ofício à CBF para lhe informar que a penhora determinada por este Juízo se limita ao valor informado pelo credor, conforme despacho de ID 119954357. O ofício à CBF sequer foi expedido em razão de o processo ter retornado para análise das petições juntadas pela parte executada, após prolatado o referido despacho. Por tal motivo, a CBF realizou o depósito judicial no valor de R$ 2.943.000,00, de acordo com o comprovante de ID 120391009, requerendo a parte executada a expedição de alvará para levantamento do valor 2.429.250,45, com base na planilha inserta na petição de ID 120391008, o que não merece acolhida. Consoante informado pelo Ministério Público, o valor da multa civil se limita a R$ 563.776,00 devendo o valor excedente que foi deposita em conta do Juízo ser devolvido à CBF, vez que alheio ao cumprimento de sentença. Em que pese o clube executado justificar em sua manifestação de ID 120391008 que o valor depositado pela CBF lhe pertence, cabe àquela Confederação fazer o repasse dos valores que são destinados aos BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE e BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE DE TAGUATINGA S/S LTDA ME. II - Desse modo, INDEFIRO o pedido de ID 120391008. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da Confederação Brasileira de Futebol - CBF para levantamento do depósito de R$ 67.500,00 (ID 113072268) como da diferença de R$ 2.379.224,00 (R$ 2.943.000,00 - R$ 563.776,00) (depósito de ID 120391009). Ainda, oficie a Confederação Brasileira de Futebol – CBF para informar que houve satisfação da obrigação não sendo mais necessária a manutenção da penhora anteriormente determinada. A par de tal quadro, a despeito de a parte recorrente alegar que o importe depositado nos autos pela Confederação Brasileira de Futebol efetivamente lhe pertence, observa-se, em um juízo de cognição sumária, que se trata de valor oriundo de relação alheia ao cumprimento de sentença, não cabendo ao Juízo de origem se imiscuir quanto ao ponto e impingir determinação de devolução do exato saldo sobejante. Além disso, não se evidencia o prejuízo alegado, tendo em vista que, caso o valor pertença à parte agravante, como quer fazer crer, inexiste óbice, de plano, ao recebimento diretamente pela CBF, sem interferência do Poder Judiciário para tanto. Diante disso, não se evidencia a probabilidade do direito alegada pela parte agravante, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários ao deferimento do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o contraditório e manifestação do Ministério Público. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer nesta instância recursal. Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora